Tribunal: TJPA
Processo: 0816900-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816900-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO MACHADO RIKER

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

QUEBRA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
. CABÍVEL. ART. 312, § 1º, DO CPPB. ORDEM DENEGADA.

1.

A
prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

2.

Paciente que cometeu delito de ameaça no enquanto tinha as medidas cautelares em vigor.

3.

Quebra das medidas cautelares com consequente conversão em prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0816900-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO MACHADO RIKER

IMPETRANTE: ANA CAROLINE LOPES DA COSTA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: Juízo da 3 Vara Criminal de Santarém/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0009472-07.2020.8.14.0051

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ANA CAROLINE LOPES DA COSTA DAMASCENO, OAB 19.583, em favor da paciente RICARDO MACHADO RIKER, apontando como autoridade coatora a 3ª Vara Criminal de Santarém, nos autos do processo nº 0009472-07.2020.8.14.0051.

O impetrante alega em suma que no dia 22 de setembro de 2023, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente Ricardo Machado Riker, a pedido do órgão Ministerial, sob o fundamento de suposto descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares previstas no art. 282, § 4º, com fundamento no artigo 312, §1º do CPP.

Aduz que o órgão ministerial constatou que o paciente Ricardo Machado Riker, na data de 11/05/2023, supostamente, cometeu o crime de ameaça (previsto no artigo 147, do CPB), contra a vítima Gilmara Riker Da Silva (sua prima) e inclusive possui em seu desfavor, medidas protetivas requeridas pela suposta vítima nos autos processo nº 0807661-71.2023.8.14.0051.

Infere que vem buscar a tutela constitucional para concessão da ordem de habeas corpus com a observação ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, considerando ainda que não há elementos que comprovem a materialidade do delito imputado com base no relatório do IP –174/2023.100488-9.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 16/11/2023, por meio do Documento de Id 16952648.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DAS MEDIDAS CAUTELARES

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

O Parágrafo primeiro do artigo acima referenciado destaca que
a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

É o que ocorre no caso em questão. O paciente possuía entre outras, a seguinte medida cautelar:

·

Não cometer um novo crime ou contravenção penal;

Conforme restou demonstrado pelos documentos carreados nos autos, que mesmo diante das medidas cautelares impostas, o réu as descumpriu em flagrante desrespeito à ordem judicial, uma vez que o denunciado RICARDO MACHADO RIKER teria cometido o crime de Ameaça contra a vítima GILMARA RIKER DA SILVA.

Por esse motivo o juízo
a quo
assim proferiu sua decisão:

“(...) A primeira questão a ser analisa de a possibilidade jurídica da decretação da prisão preventiva do acusado, caso demonstrada a quebra ou descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, e para isso verifico que a atual redação dos artigos 282 e 283 do CPP regulamentam de forma concreta essa possibilidade. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar casos semelhantes reafirmou de forma categórica a possibilidade de reestabelecimento da prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas aos acusados em decisão proferida em 04.05.2021, no RHC 140.248/SE. Desta forma, passo a verificar se é ou não caso de reestabelecimento da prisão preventiva de RICARDO MACHADO RIKER. Pois bem, verifico que o acusado incidiu na prática delitiva de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo sido requerido pela autoridade policial medidas protetivas em seu desfavor em virtude do crime de ameaça contra a Gilmara Riker da silva. E, embora o seu patrono argumente que tal ação necessita da autorização da vitima de prosseguir com o feito bem como tal conduta se deu em virtude de desentendimentos familiares, o que realmente importa ser observado que o acusado no momento em que praticou a conduta demonstrou ser propenso a cometer ilícitos, a possibilidade de reiterar na prática delitiva e a incapacidade de cumprir ordens judiciais. Assim, tenho que o acusado descumpriu de forma intencional pelo menos um medida cautelar diversa da prisão imposta por este juízo, demonstrando total falta de respeito com o Poder Judiciário, bem como, a necessidade de reestabelecimento da prisão do acusado para a garantia da ordem pública, pois se mantido em liberdade no ver desse juízo levará este a total descrédito. Além disso, caso ser mencionado que na nossa jurisprudência pacificou que diante da comprovação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão a decretação da prisão preventiva é a medida correta que se impões, conforme Acórdão 1377175, 07162697220218070000julgado em 10.06.2021; Acordão 1345889,07137408020218070000 e acórdão 1330113, 07071714820218070000. Desta forma, diante da demonstração de forma deliberada e intencional das medidas cautelares diversa da prisão impostas por este juízo ao acusado, visando a garantia da ordem pública, como acima demonstrado e com fundamento no art. 282, § 4ª e art. 312, § 1º, ambos do CPP, REESTABELEÇO a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado RICARDO MACHADO RIKER (...)”.

Portanto, observa-se que a decisão do magistrado singular foi exaustivamente fundamentada, demostrando concretamente a necessidade de decretação da medida segregacionista como forma de garantir a ordem pública, uma vez que as medidas cautelares impostas restaram insuficientes para garanti-la.

Nossos Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento de que é plenamente cabível a medida segregacionista quando fundamentada no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" ( HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presente caso, o agravante não foi encontrado nas diligências realizadas pelo oficial de justiça durante a noite e aos finais de semanas, descumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, o que enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERRUPÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que o agravante cometeu 22 violações, quais sejam, fim de bateria da tornozeleira eletrônica (no período de 8/1/2020 a 4/2/2020), interrompendo a comunicação com a Central de Monitoração por 27 dias, 4 horas e 49 minutos. Destacou-se ainda que no dia 3/3/2020, o recorrente reincidiu na infração gravíssima (fim de bateria), interrompendo permanentemente a comunicação, encontrando-se, portanto, foragido. 2. A jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta. 5. Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa. Além do mais, conforme informa o Juízo de primeiro grau, o recorrente encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizadas diversas tentativas de contato, antes da decretação da custódia cautelar, sem obtenção de êxito. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 134683 BA 2020/0243364-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Qualquer discussão acerca do conteúdo probatório de tal descumprimento, sua existência ou não, demandariam revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é cabível na via estreita do
writ.

Desta feita, resta afastada qualquer hipótese de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

Frise-se que segundo informações constantes nos autos, o paciente se encontra em prisão domiciliar, portanto, deve ser mantido nesta condição.

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto, devendo, entretanto, ser mantido o paciente em prisão domiciliar, conforme determinação do juízo
a quo.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/12/2023